Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I – Demonstrado que o bloqueio via Sisbajud incidiu sobre numerário encontrado em conta-poupança do executado, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, a verba é impenhorável e deve ser liberada da constrição, art. 833, inc. X, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.